Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. MÉTODO DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. INCIDÊNCIA DO ART. 595, V, E ART. 596, § 1o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Os arts. 595 e 596 da Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica, disciplina os critérios a serem observados na recuperação de receita decorrente da constatação de irregularidades na unidade consumidora, bem assim estabelece os parâmetros para a verificação do período de duração da irregularidade e os limites temporais para a cobrança retroativa.
2. No caso, conforme a notificação encaminhada à autora-reconvinda, para calcular os valores de energia elétrica não contabilizados, a ré-reconvinte utilizou a regra prevista no art. 595, inc. V, da mencionada Resolução, sendo explicitados os motivos pelos quais os outros critérios elencados no supracitado artigo não foram aplicados. Ademais, a autora, no pedido subsidiário, não discordou da ré quanto à utilização do critério previsto no inc. V, razão pela qual essa questão restou incontroversa.
3. Nesse contexto, à míngua de elementos que autorizem a incidência dos parâmetros previstos nos incs. I a IV, deve incidir, na espécie, o critério definido no inc. V.
4. Em relação à abrangência da cobrança, a ré-reconvinte não conseguiu identificar o período de duração da irregularidade, razão pela qual correta a sentença ao limitar o período retroativo da cobrança aos 06 (seis) ciclos imediatamente anteriores à constatação da irregularidade, nos termos do art. 596, § 1o, da Resolução 1.000/2021 da Aneel.
5. A princípio, os honorários de sucumbência se sujeitam aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa.
6. Quanto à base de cálculo, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. No caso, em observância à ordem de preferência para arbitramento da verba honorária, deve ser utilizado como parâmetro o valor da condenação e não o valor da causa ou do proveito econômico, porquanto houve condenação tanto no pedido subsidiário da autora-reconvinda na ação principal quanto na reconvenção formulada pela ré-reconvinte.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.